Tribunal: TJDFT
Processo: 0812431-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRESPASSE. CONTRATOS PARA EXPLORAÇÃO DO ESTABELECIMENTO. SUB-ROGAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. DÍVIDA LEGÍTIMA. ART. 1.148 CC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré/recorrente à sentença que julgou procedente o pedido inicial e improcedente o pedido contraposto para condenar os réus às seguintes obrigações de fazer: "(i) comprovar o cancelamento ou a alteração da transferência de titularidade dos contratos do estabelecimento denominado "Commercial São Benedito" com as empresas EMIVE Patrulha 24 horas Ltda. e WYSE Sistemas de Informática Ltda., no prazo de 15 dias do trânsito em julgado, sob pena de multa diária a ser arbitrada na fase de cumprimento de sentença e; (ii) promover o pagamento das dívidas em aberto com as mencionadas empresas, nos valores originais de R$ 4.835,71 (quatro mil, oitocentos e trinta e cinco reais e setenta e um centavos), referente à empresa EMIVE, e de R$ 776,87 (setecentos e setenta e seis reais e oitenta e sete centavos), referente à empresa WYSE, mais encargos, se houver, no prazo de 15 dias do trânsito em julgado, sob pena de multa diária a ser fixada em cumprimento de sentença, além de perdas e danos."
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) responsabilidade pelos contratos do sistema de alarme e do sistema de gestão do estabelecimento “COMMERCIAL SÃO BENEDITO”, objeto do trespasse ; e (ii) direito à transferência de titularidade dos contratos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Documentos novos. Os documentos exibidos na fase recursal não são considerados documentos novos, para os efeitos legais (art. 435, CPC), porquanto não foram produzidos após a instrução processual e não foi demonstrada a impossibilidade de apresentação anterior (ID 74706687/74706688). Prova documental não conhecida.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil.
5. O contrato de trespasse (CC, artigos 1.143 a 1.149), abrange todos os bens do estabelecimento, formando uma unidade econômica. Dispõe o art. 1.148, do CC: "Salvo disposição em contrário, a transferência importa a sub-rogação do adquirente nos contratos estipulados para exploração do estabelecimento, se não tiverem caráter pessoal, podendo os terceiros rescindir o contrato em noventa dias a contar da publicação da transferência, se ocorrer justa causa, ressalvada, neste caso, a responsabilidade do alienante."
6. As partes não pactuaram disposição em contrário e os contratos estipulados para a exploração do estabelecimento não têm caráter pessoal, de forma que é inerente ao trespasse a responsabilidade dos réus pela transferência de titularidade dos contratos indicados e pelas dívidas vinculadas aos contratos, a partir da efetiva transferência da empresa (ID 74706665), nos termos determinados na sentença.
7. Outrossim, eventual impossibilidade de cumprimento das obrigações é matéria atrelada à fase de cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do condenação.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 435, CC, art.1.148.
Jurisprudência relevantes citadas: não há.